Tribunal: TCU
Processo: 039.822/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n. 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, ' a ' , 207 e 214, I, do RITCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa e à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, adotando as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.822/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Decílio de Medeiros Sales (XXX.353.547-XX); Flavio Augusto Correa Basilio (XXX.977.126-XX); Franselmo Araújo Costa (XXX.072.671-XX); Herval Lacerda Alves (XXX.592.345-XX); Joaquim Silva e Luna (XXX.864.767-XX); Jose Augusto Crepaldi Affonso (XXX.971.178-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); Marcelo Francisco Campos (XXX.112.047-XX); Reginaldo Trindade Lisboa (XXX.573.437-XX); Ricardo Machado Vieira (XXX.501.438-XX) e Roberto de Medeiros Dantas (XXX.922.198-XX). 1.2. Órgão: Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, com fundamento no artigo 9°, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhantes: 1.7.1.1. não atendimento, na extensão requerida, do disposto no item 9.2 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário , relativo a informações sobre projetos estratégicos de defesa; 1.7.1.2. incompletude do relatório de gestão da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, referente ao exercício de 2017, quanto aos itens "Planejamento organizacional", "Desempenho orçamentário" e "Desempenho operacional", em inobservância ao princípio da publicidade, na forma das orientações detalhadas no Sistema e-Contas; e 1.7.1.3. falta de informações acerca dos projetos Modernização de Aeronaves em Andamento (A-1M e P-3BR), VLM-1 e RECOP, todos do Comando da Aeronáutica, identificada no relatório de gestão da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, referente ao exercício de 2017, em prejuízo ao princípio da publicidade, na forma das orientações detalhadas no Sistema e-Contas; e 1.8. considerar em cumprimento as determinações e recomendações constantes dos Acórdão 8465/2015-TCU-Segunda Câmara , 11.201/2016 - Segunda Câmara e 3.107/2016 - Plenário.